Tribunal: STF
Processo: HC 243291
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.6.2024, por Cristiano Berger Sander, advogado, em benefício de Deoclécio Rudimar Heck, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.453.291/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 13.9.2021, pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Pinheiro Machado/RS (Ação Penal n. 0000102-05.2020.8.21.0117) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática dos crimes de roubo majorado e organização criminosa. Narrou-se na denúncia:



    “1º FATO DELITUOSO



    De forma permanente, desde data incerta até dia 16 de janeiro de 2020, no Município de Ijuí, os denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ANGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA, previamente concertados e ajudando-se mutuamente com várias outras pessoas ainda não identificadas, promoveram, constituíram e integraram uma organização criminosa voltada precipuamente ao roubo, furto, ocultação e revenda de defensivos e peças de maquinários agrícolas de alto valor. 



    A organização criminosa integrada pelos denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ÂNGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA agia em todo o Estado do Rio Grande do Sul, sempre fortemente armada. 



    A forma de agir do grupo e o liame criminoso entre os denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ÂNGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA veio esmiuçada nos Relatórios de Investigação de fls. (...) do IP, produzidos pelo Setor de Inteligência da DECRAB – Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato, de Bagé. 



    Nesses relatórios restou demonstrado que se trata de grupo criminoso altamente organizado e profissional, podendo ser citado como exemplo dessa ‘organização’ e ‘profissionalidade’ o roubo praticado na ‘Fazenda Fronteira’, em Pedras Altas (2º fato ora denunciado), onde evidenciado, por exemplo, o cuidado de agirem usando luvas (para não deixarem impressões digitais); o cuidado de destruírem os equipamentos de monitoramento eletrônico existentes na propriedade, para dificultar o reconhecimento; o prévio conhecimento sobre a existência na propriedade de defensivos agrícolas de alto valor; a prévia observação da rotina da propriedade; a disponibilização de um caminhão, de diversos veículos e de pesado armamento de fogo para a prática do roubo, todos elementos a denotar claramente a prática de criminalidade ‘não eventual’. 



    Por sua vez, são exemplo das demais atividades criminosas do grupo as ocorrências policiais juntadas às fls. (...), bem como os documentos de fls. (...). 



    O denunciado DEOCLECIO RUDIMAR HECK era o líder e mentor das ações do grupo. 



    O denunciado PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA é multirreincidente, tendo em vista as condenações anteriores sofridas nos processos-crime nº 028/2.03.0001237-0 e 028/2.03.00012450 (comarca de Santa Rosa); processos-crime nº 123/2.03.0000600-3 e 123/2.03.0000601-1 (comarca de Santo Augusto); processo-crime nº 027/2.06.0009570-3 (comarca de Santa Mana); e processos-crime nº 016/2.05.0001478-5, 016/2.05.0020735-4, 016/2.05.0021115-7 e 016/2.10.0006593-1 (comarca de Ijui), cuias penas, todas elas, somente foram extintas há menos de cinco anos da data dos fatos ora denunciados. 



    O denunciado ANGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES também é reincidente, tendo em vista a condenação anterior sofrida no processo-crime nº 016/2.05.0024591-4, oriundo da 1º Vara Criminal de Ijuí, com trânsito em julgado em 24 de outubro de 2006 (pena extinta somente em 1º de setembro de 2017). 



    2º FATO DELITUOSO



    No dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 20h, no interior da ‘Fazenda Fronteira’, situada na Localidade de São Diogo, no interior de Pedras Altas, os denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ÂNGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA, previamente concertados e ajudando-se mutuamente com várias outras pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para si e seus comparsas, mediante grave ameaça, exercida com o emprego ostensivo de armas de fogo, os seguintes objetos: 



    A) de propriedade da vítima CRISTIANO HOLZ, totalizando o valor global de R$ 931.819,03 (novecentos e trinta e um mil oitocentos e dezenove Reais e três centavos – auto de avaliação de fls. do IP): 



    - 1 drone DJI Phantom 4 PRO; 



    - 4 rádios amadores Baofeng; 



    - 1 lanterna de LED; 



    - 1 notebook, marca Acer; 



    - 2 tablets, marca Samsung; 



    - 1 rádio amador, marca Yaesy FT; 



    - outro notebook, marca Acer; 



    - 1 GPS portátil, marca Garmin extrexx 32; 



    - 1 balança portátil, com capacidade para 2kg; 



    - 1 DVR oito canais, marca Intelbras; 



    - 1 tela de configuração da colheitadeira BC6800, marca Valtra; 



    - 1 conjunto Topper 4500 do trator BM 125, marca Stara; 



    - 1 kit de antena AGI-4 do trator BH 180, marca Valtra; 



    - 1 monitor do trator BH 180, marca Valtra; 



    - 1 kit de antena AGI-4 do pulverizador B83020, marca Valtra; 



    - 1 monitor do pulverizador 8S3020, marca Valtra; 



    - 1 monitor de configuração do pulverizador BS3020, marca Valtra; 



    - 1 caixa traseira ECUS completa e caixa lateral completa, com módulos e conjunto de todos os chicotes; 



    - 1 fluxômetro do pulverizador BS3020, marca Valtra; 



    - 1 casaco nas cores preto e azul, marca Montana; 



    - 1 casaco nas cores amarelo e preto, marca Razera/Valtra; 



    - 120 litros do insumo agrícola PRÊMIO; 



    - 480 litros do insumo agrícola ORKESTRA; 



    - 190 litros do insumo agrícola ATIVUM; 



    - 1.800 litros do insumo agrícola CRONNOS; 



    - 200 litros do insumo agrícola HERO; 



    - 750 litros do insumo agrícola TALISMAN; 



    - 900 litros do insumo agrícola VERSATILIS; 



    - 500 litros do insumo agrícola CARBENDAZIM; e 



    - 400 litros do insumo agrícola BATTLE. 



    B) de propriedade da vítima SÍLVIO DE OLIVEIRA VIRIATO: um aparelho de telefone celular de marca e modelo não identificados, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem Reais – auto de avaliação de fls. do IP). 



    Na ocasião, os denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ÂNGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA, acompanhados dos seus demais comparsas ainda não identificados, dirigiram-se até a propriedade rural das vítimas onde, lá chegando, o grupo permaneceu escondido enquanto um deles se apresentou ao caseiro Sílvio de Oliveira Viriato como sendo supostamente um ‘Oficial de Justiça’, a pretexto de verificar uma denúncia de que no local estariam sendo estocados defensivos agrícolas falsificados. 



    Em ato contínuo, e sempre fazendo uso ostensivo de armas de fogo, os denunciados renderam o caseiro Sílvio, bem como os demais familiares que se encontravam no local (a esposa Samaira Cabral Fagundes e sua filha Ana Caroline Fagundes Viriato). 



    Após render as três vítimas, os denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ANGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA arrombaram as três residências existentes na propriedade e subtraíram do seu interior os objetos antes descritos.



    Além dos objetos subtraídos, a vítima Cristiano Holz ainda sofreu um prejuízo de mais R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos Reais) em face das depredações sofridas na sua propriedade, conforme auto de constatação de danos de fls. do IP. 



    A res furtiva não foi recuperada. 



    Os denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ANGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA praticaram o crime mediante dissimulação, uma vez que ao chegarem na propriedade apenas um deles se dirigiu ao caseiro, apresentando-se falsamente como sendo ‘Oficial de Justiça’, iludindo assim a vítima quanto às suas reais intenções e permitindo, em via de consequência, que o grupo pudesse se achegar na propriedade com maior facilidade até quando as vítimas não pudessem mais fugir ou opor qualquer tipo de resistência. 



    Os denunciados DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA, ÂNGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES e CARLOS AUGUSTO DA SILVA também praticaram o crime exercendo grave ameaça contra a criança A C F V, de apenas seis anos de idade, a qual teve uma arma de fogo apontada para a sua cabeça durante a execução do roubo. 



    O denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK, como líder da organização criminosa, foi quem promoveu e orientou a cooperação dos demais codenunciados na prática do roubo. 



    O denunciado PAULO ROGÉRIO EVANGELISTA é multirreincidente, tendo em vista as condenações anteriores sofridas nos processos-crime nº 028/2.03.0001237-0 e 028/2.03.0001245-0 (comarca de Santa Rosa); processos-crime nº 123/2.03.0000600-3 e 123/2.03.0000601-1 (comarca de Santo Augusto); processo-crime 
nº 027/2.06.0009570-3 (comarca de Santa Maria); e processos-crime nº 016/2.05.0001478-5, 016/2.05.0020735-4, 016/2.05.0021115-7 e 016/2.10.0006593-1 (comarca de Ijuí), cujas penas, todas elas, somente foram extintas há menos de cinco anos da data dos fatos ora denunciados. 



    O denunciado ÂNGELO FÁBIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES também é reincidente, tendo em vista a condenação anterior sofrida no processo-crime nº 016/2.05.0024591-4, oriundo da 1º Vara Criminal de Ijuí, com trânsito em julgado em 24 de outubro de 2006 (pena extinta somente em 1 de setembro de 2017). 



    3º FATO DELITUOSO



    Em data e horário ainda não esclarecidos, porém no período que mediou entre 25 de outubro de 2019 e 26 de maio de 2020, em um depósito localizado na Rua Miguel Konageski nº 124, Bairro Colonial, em Ijuí, o denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK recebeu, teve em depósito e ocultou, em proveito próprio, um receptor para GPS agrícola marca Nova Tell, de propriedade de Carlos Alberto Rubin Stefanello, coisa que sabia ser produto de crime. 



    Ocorre que no dia 25 de outubro de 2019, durante a madrugada, em uma propriedade rural no interior do Município de Fortaleza dos Valos, o objeto antes descrito foi subtraído da vítima por pessoas ainda não identificadas, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência 
nº 248/2019, registrado na Delegacia de Polícia de Fortaleza dos Valos (fl. do IP). 



    Então, e em data ainda não esclarecida, o denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK recebeu o objeto furtado passando a ocultá-lo de forma permanente no depósito de sua propriedade até o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos do processo-crime nº 117/2.20.0000074-0, ocasião em que a res furtiva foi recuperada, conforme item 48 do auto de apreensão de fls. 596/599 do IP. 



    O denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK sabia que o objeto era furtado e o manteve na sua posse com o intuito de vendê-lo para terceiros, dentro das ações sistemáticas de revenda dos produtos furtados, roubados e receptados pela organização criminosa descrita na narrativa do 1º fato antes denunciado. 



    A res furtiva foi recuperada, sendo avaliada em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos Reais), conforme auto de avaliação de 
fl. do IP.



    4º FATO DELITUOSO



    Em data e horário ainda não esclarecidos, porém no período que mediou entre 17 de junho de 2019 e 26 de maio de 2020, em um depósito localizado na Rua Miguel Konageski nº 124, Bairro Colonial, em Ijuí, o denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK recebeu, teve em depósito e ocultou em proveito próprio, uma tela e receptor de GPS, modelo Star Fire 3000, marca John Deere, de propriedade de Gustavo Rafael Scheidt, coisa que sabia ser produto de crime. 



    Ocorre que no dia 17 de junho de 2019, durante a madrugada, em uma propriedade rural na Localidade de Monte Alvao, interior do Município de Ajuricaba, o objeto antes descrito foi subtraído da vítima por pessoas ainda não identificadas, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência nº 281/2019, registrado na Delegacia de Polícia de Ajuricaba (fl. do IP). 



    Então, e em data ainda não esclarecida, o denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK recebeu o objeto furtado passando a ocultá-lo de forma permanente no depósito de sua propriedade até o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos do processo-crime nº 117/2.20.0000074-0, ocasião em que a res furtiva foi recuperada, conforme item 50 do auto de apreensão de fls. do IP. 



    O denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK sabia que o objeto era furtado e o manteve na sua posse com o intuito de vendê-lo para terceiros, dentro das ações sistemáticas de revenda dos produtos furtados, roubados e receptados pela organização criminosa descrita na narrativa do 1º fato antes denunciado. 



    A res furtiva foi recuperada, sendo avaliada em R$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos Reais), conforme auto de avaliação de fl. do IP. 



    Assim agindo, o denunciado DEOCLÉCIO RUDIMAR HECK incorreu nas sanções do ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 12.850/2013 (1° FATO); DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I (POR DUAS VEZES – DUAS VÍTIMAS PATRIMONIAIS DISTINTAS), COMBINADO COM OS ARTS. 29, CAPUT, 61, INCISO II, ALÍNEAS ‘C’ (MEDIANTE DISSIMULAÇÃO) E ‘H’ (AMEAÇA EXERCIDA CONTRA CRIANÇA), 62, INCISO I (PROMOVER A COOPERAÇÃO DOS DEMAIS), E 70, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL (2º FATO); E DO ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES – 3º E 4º FATOS); TODOS OS FATOS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL); (...)” (fls. 3-13, e-doc. 4). 



    3. Em 13.2.2023, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento aos apelos defensivos e ministerial. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIME. ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS.



    RECONHECIMENTO. A controvérsia sobre a validade do reconhecimento, sem a completa observância do disposto no art. 226 do CPP, não afasta a possibilidade de impor a condenação com base em outras provas colhidas sob o contraditório em juízo, na linha do entendimento do STJ a respeito da questão. 



    CISÃO PROCESSUAL PARA ABERTURA DE VISTA PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. Inviável a reabertura de prazo para aditamento da denúncia na presente instância, diante da Súmula 453 do STF. 



    CONDENAÇÃO DO ACUSADO DEOCLÉCIO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. Ausência de prova judicializada que autorize a condenação do réu. Absolvição mantida.



    SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A prova dos autos, consubstanciada no relato das vítimas, nos reconhecimentos feitos, nas interceptações telefônicas e nas imagens das câmeras de segurança, é suficiente para sustentar a condenação.



    RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na propriedade do acusado Deoclécio, foi encontrada a res, não tendo apresentado explicação razoável, nem mesmo documentos que pudessem demonstrar eventual boa-fé. Inviabilidade de acolher a pretensão absolutória ou mesmo a desclassificação para a modalidade culposa ou simples.



    MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. Restou caracterizada a majorante, na medida em que os ofendidos ficaram em poder dos assaltantes por aproximadamente 6 horas, sendo amarrados e trancados na lavanderia da casa, situação que permaneceu até que um deles se libertou e procurou ajuda, mais de uma hora após a saída dos assaltantes da propriedade. 



    EMPREGO DE ARMA DE FOGO. São prescindíveis a apreensão e a submissão do armamento à perícia para o reconhecimento da causa de aumento, desde que presente outro meio de prova, como a testemunhal. 



    CRIME ÚNICO. Tratando-se de delito praticado contra o patrimônio de vítimas diversas, não há falar em crime único.



    RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. Ausência de decisão judicial na origem. Supressão de instância. 



    GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Havendo defesa constituída, fica o pedido de gratuidade expressamente indeferido neste momento processual. 



    PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a manifestação do julgador acerca de todos os dispositivos indicados pela parte, estando a questão suficientemente resolvida e fundamentada. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.453.291/RS, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 9.10.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 28.11.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Turma, em 6.2.2024.



    Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado em 21.3.2024. O agravo regimental interposto foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 25.6.2024, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    2. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 



    4. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já submetido à apreciação deste Tribunal Superior. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc.13).



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a existência de “flagrante ilegalidade – sanável, portanto, por intermédio do presente remédio heroico – porque temos um cidadão condenado nas sanções do crime de receptação qualificada quando a denúncia NÃO descreveu uma elementar do tipo penal em questão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “ninguém pode ser condenado por um crime quando a denúncia não descreve a integralidade do tipo penal em questão. Ou, melhor, quando a denúncia não descreve uma elementar do tipo penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a denúncia acusou o réu de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do CP); entretanto, não descreveu a elementar do tipo penal previsto em Lei ‘...no exercício de atividade comercial...’. Descreveu apenas e tão somente o tipo do caput do artigo, sendo, dessa forma, manifestamente inepta e violando, frontalmente, os dispositivos legais pertinentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o § 1º do artigo 180 exige a descrição completa da conduta atribuída ao acusado, existindo a elementar... ‘NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL...’. Não descrita, assim, a elementar ‘no exercício de atividade comercial ou industrial’, na denúncia, o seu acolhimento, pela sentença e pelo acórdão, é inviável e juridicamente impossível. A elementar exigida pelo tipo penal em questão é ‘no exercício de atividade comercial ou industrial’. Não havendo essa completa descrição, a denúncia é inepta e assim deve ser reconhecida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a denúncia, portanto, jamais acusou o réu de receptação qualificada, eis que não descreveu a elementar ‘NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL...’, razão pela qual a condenação não pode ser mantida” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isso posto, requer-se que Vossa Excelência defira medida LIMINAR determinando a suspensão do processo de 1º Grau e a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente até final julgamento do presente writ. 



    Em sequência, após o devido processamento do feito, requer-se a concessão de ordem de habeas corpus em favor do paciente, reconhecendo-se a inépcia da denúncia por não descrever uma elementar do tipo penal em questão, absolvendo o acusado das imputações que lhe foram feitas, cassando a condenação proferida, sanando o constrangimento ilegal a que o mesmo está a ser submetido” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar que “não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 15). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. A alegação de inépcia da denúncia, apresentada nesta impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a alegação de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência da sentença condenatória. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.499-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 207.666-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “HABEAS CORPUS – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRECEDENTES – OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – EXISTÊNCIA, AINDA, DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DO WRIT CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 176.080-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos casos em que haja sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente os documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora